Tribunal: TJDFT
Processo: 0728515-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728515-63.2022.8.07.0001 RECORRENTE: S1 OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE LTDA RECORRIDO: BRUNA PEREIRA TORRES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR. NÃO COMPROVAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO. PRÉVIA COMUNICAÇÃO. DIAGNÓSTICO NO CURSO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. PRESERVAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES DURANTE O TRATAMENTO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Resta observado o art. 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, quando a sentença explicita de forma objetiva e satisfatória as razões de decidir, na medida do necessário ao deslinde da contenda, não sendo o julgador obrigado a enfrentar todos os questionamentos da parte quando já expostas justificativas suficientes à formação da sua conclusão. Preliminar de ausência de fundamentação rejeitada. 2. Considerando que não há comprovação do descumprimento da liminar, ao contrário, consta da documentação juntada pela ré que o plano de saúde da autora e de seus dependentes continua ativo, nada a prover quanto ao pedido de pagamento de multa diária. 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (Súmula 608 do STJ). 4. O plano de saúde tem por objeto contratual a disponibilização de uma rede credenciada para cobertura médico-ambulatorial e hospitalar, nos termos do art. 10 da Lei no 9.656/98 e da Resolução no 465/2021 da ANS. 5. Demonstrada a cobertura para a enfermidade da beneficiária e tendo o diagnóstico ocorrido na vigência contratual, as obrigações de ambas as partes devem ser preservadas enquanto perdurar a necessidade do tratamento prescrito. 6. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação que abale a honra ou ocasione desordem psicológica considerável no indivíduo, em que se fique patente a ofensa aos direitos de personalidade, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 7. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. A recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Alega, ainda, ofensa à Lei 9.656/1998, sem particularizar qual artigo da referida norma entende violado, afirmando que, no caso, o cancelamento do plano observou os ditames da RN 19 da ANS e encontra amparo legal. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Valério Alvarenga Monteiro de Castro, OAB/DF 13.398. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 1.809.676/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). O recurso especial não merece ser admitido, ainda, quanto à tese de ofensa genérica à Lei 9.656/1998, pois “a via estreita do Recurso Especial exige demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo inquinado como violado, bem como sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, em conformidade com o Enunciado Sumular 284 do STF.” (AgInt no AREsp n. 2.365.596/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 18/12/2023). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, Valério Alvarenga Monteiro de Castro, OAB/DF 13.398. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012